Tribunal: STF
Processo: CC 8182
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Santo André/SP, suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Catia Montini Gonçalves em face do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo.
    A ação foi originalmente proposta junto à 2ª Vara do Trabalho de Santo André-SP, sendo que, após recurso de revista interposto pela autora, o TST, reconhecendo a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar “as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”, determinou a remessa dos autos para à Justiça comum. 
    Após receber os autos, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Santo André-SP suscitou o presente conflito negativo de competência sob os seguintes fundamentos: 
    "A autora é empregada pública, possuindo vínculo celetista com a demandada de modo que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito.
    A questão restou definitivamente pacificada diante do julgamento da ADI nº 3.395, cuja ementa conta com a seguinte redação:
    [...]
    Consigna-se que o fato da contratação ter se dado por meio de concurso público, exigência constitucional para o provimento de quaisquer cargos públicos, não caracteriza vínculo jurídico-administrativo e, portanto, não afasta a competência da justiça especializada, conforme, aliás, assim entenderam as duas primeiras instâncias julgadoras.”
    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, este declinou a competência para julgamento do presente conflito de competência ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o relatório. Decido.
    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”
    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).
    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou se a Justiça Comum – para processar e julgar ação reclamatória trabalhista ajuizada contra o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo.
    Na inicial, a Reclamante informa ter sido admitida pela Reclamada para exercer as funções de Agente Fiscal Metrológico, em 1994, após aprovação em concurso público, e que, com a edição da Lei Complementar Estadual 1.103/2010, passou a ocupar a função de Especialista em Metrologia e Qualidade. Requer, ao final, que seja incorporado ao seu salário base o Prêmio de Produtividade instituído pela Lei 10.154/1998 do Estado de São Paulo, bem como o recolhimento do FGTS sobre os valores pagos a tal título, no período compreendido entre 1999 e 2009.
    Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que a existência de lei estadual disciplinando essa específica questão litigiosa (concessão do Prêmio de Produtividade aos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP) demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, o que torna irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei criadora do quadro de pessoal do IPEM-SP (Lei Complementar 1103/2010) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (RE 806.715-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/02/2019; e ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: ARE 1.077.440, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/03/2019; e Rcl 15.562, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 26/04/2013. 
    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Santo André-SP.
    Com efeito, na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), foi reconhecida a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    Como se vê, a conclusão adotada pelo Juízo suscitante é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que “mesmo em situações nas quais o contratado por vínculo jurídico-administrativo busca o pagamento de verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a Justiça comum permanece competente para conhecer da ação” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; e Rcl 4.351MC-AgR, redator para o acórdão Min DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 13/04/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Santo André-SP.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Santo André-SP. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente